Tribunal: TJBA
Processo: 8081277-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081277-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: RAFAEL REBOUCAS ESPERIDIAO Paciente: FELIPE DA CRUZ PEREIRA Advogado(s): RAFAEL REBOUCAS ESPERIDIAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA RECESSO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. 2. O Juízo de origem homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória, condicionando-a ao pagamento de fiança fixada em R$ 7.590,00. 3. A defesa sustenta a hipossuficiência financeira do paciente, que exerce atividade laboral de baixa remuneração, alegando constrangimento ilegal pela manutenção da custódia exclusivamente em razão do não pagamento da fiança. 4. Em sede de plantão, foi deferida liminar para dispensar o recolhimento da fiança e determinar a expedição de alvará de soltura, devidamente cumprido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente exclusivamente em razão do não pagamento de fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva e demonstrada a hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O Juízo de origem reconheceu a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e afastou a necessidade de decretação da preventiva. A custódia subsistiu apenas pelo não pagamento da fiança. 7. A CF/1988 assegura que ninguém será mantido preso quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança. A prisão cautelar possui natureza excepcional. 8. A fiança deve observar a situação econômica do preso. A legislação admite sua dispensa quando evidenciada hipossuficiência, nos termos dos arts. 325, § 1º, I, e 350 do CPP. 9. A jurisprudência do STJ não admite a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança quando presentes elementos indicativos de incapacidade financeira . IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem concedida para tornar definitiva a dispensa do pagamento da fiança. Tese de julgamento: “1. Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão exclusivamente em razão do não pagamento de fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva. 2. Demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente, admite-se a dispensa da fiança, nos termos dos arts. 325, § 1º, I, e 350 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 312, 325, § 1º, I, e 350; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8081277-13.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado Rafael Rebouças Esperidião, em favor do Paciente FELIPE DA CRUZ PEREIRA, apontando como Autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Recesso Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos (BA). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS para dispensar a fiança arbitrada pela autoridade coatora, ratificando a decisão liminar deferida, o fazendo com os seguintes fundamentos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA